Tribunal: STF
Processo: Rcl 95296
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Railan Silva dos Santos, contra ato da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/AC e Auditoria Militar, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido na ADPF nº 347/PR e no HC 188.888/MG. 
A parte reclamante narra, em síntese, que 
“(...) teve decretada sua prisão preventiva nos autos da ação penal em trâmite perante a 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/AC, sendo expedido mandado de prisão posteriormente encaminhado para cumprimento.
A defesa já possui ciência inequívoca de que o mandado de prisão foi efetivamente cumprido, encontrando-se o reclamante atualmente recolhido na Penitenciária Federal em Brasília/DF.
(...)
Entretanto, o Juízo reclamado indeferiu o pedido defensivo sob o fundamento de inexistência, até aquele momento, de certidão de cumprimento do mandado de prisão, consignando ainda que o reclamante estaria recolhido na Penitenciária Federal em Brasília/DF, cabendo ao juízo do local do cumprimento realizar eventual audiência de custódia.”
Sustenta o “descumprimento direto da decisão proferida na ADPF 347, na qual esta Suprema Corte determinou a obrigatoriedade da realização de audiência de custódia em até 24 horas da prisão, garantindo a apresentação do preso à autoridade judicial competente.”
Por fim, requer: 
“2. A concessão da medida liminar para determinar a imediata realização da audiência de custódia do reclamante, ou, subsidiariamente, o relaxamento da prisão;
(...)
5. Ao final, o julgamento procedente da presente reclamação, confirmando-se a liminar e reconhecendo o descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 e no HC 188.888/MG.”
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem  Súmula Vinculante. 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(…) 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
(…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos.
De início, quanto ao paradigma HC nº 188.888, verifico que não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada; ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante e eficácia erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer, no ponto, da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE.  1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500. 2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 58.278-AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023)
É inepta, como se sabe, a petição inicial da reclamação constitucional que i) não assinala fundamentadamente a competência constitucional do STF que estaria sendo usurpada no caso concreto; ou ii) não indica paradigma (súmula vinculante, decisão do STF proferida na sistemática de precedentes obrigatórios ou decisão proferida por esta Corte em processos subjetivo do qual foi parte e que estaria tendo sua eficácia violada na solução do caso concreto já analisado), confrontando-o, analiticamente, com o teor da decisão reclamada, a qual deve ser identificada com precisão; como no caso e no ponto dos autos.
Verifico que a presente reclamação não se encontra, quanto ao apontado HC nº 188.888, alicerçada em nenhuma das hipóteses legais de cabimento, tampouco apresenta causa petendi vinculada a decisão desta Suprema Corte que funcione como paradigma específico. 
Ademais, quanto ao outro parâmetro de controle invocado pelo reclamante -  a ADPF 347- MC -, transcrevo a ementa do julgado:  
“CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. 
FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” 
Em síntese, o reclamante afirma que “permanece segregado sem a realização da indispensável audiência de custódia”, afrontando a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte nos autos supracitados. 
Colhe-se da decisão proferida pelo juízo reclamado que a audiência de custódia não foi realizada por não haver comprovação do efetivo cumprimento do mandado de prisão, bem como que o reclamante está preso em razão de outro processo:
“1. Indefiro o pedido da Defesa de pp. 2041/2042 para realização de audiência de custódia do réu Railan Silva dos Santos, uma vez que não aportou nos autos a certidão de efetivo cumprimento do mandado de prisão. Ademais, conforme os dados até então existentes nestes autos, o réu está recluso por outro processo no Presídio Federal da Capital Federal Brasília/DF, e nestes casos de mandado cumprido fora desta jurisdição Acreana, compete ao Juízo do local onde o mandado foi cumprido realizar a audiência (art. 13, § 2º da Resolução 2013/2015 do CNJ).” (e-doc. 5, grifos nossos)
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado. E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA ADPF 347. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO RECONHECIDA COMO DIREITO SUBJETIVO DAQUELE QUE É PRESO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INSUSCETIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. O entendimento adotado no ato reclamado não se constitui em ofensa ao decisum proferido na ADPF 347, considerando que ficou consignado, neste julgamento, que a audiência de apresentação consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade de se concretizar qualquer das espécies de prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal. 3. In casu, (a) o reclamante alega que “até a presente data já se passaram 50 dias sem que fosse realizada a audiência de custódia/apresentação”, razão pela qual requer seja determinada “a revogação da prisão decretada, expedindo-se alvará de soltura e, sucessivamente, que o MM. Juízo Reclamado realize posteriormente audiência de custódia, ou subsidiariamente seja aplicada uma medida diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP, ou ainda seja aplicada uma medida diversa da pisão até a realização da audiência de custódia”. (b) Em sede de informações, a autoridade reclamada aduziu que “SIRVAL não estava em liberdade nesta comarca na Ilha de Marajó ao tempo da ordem de prisão, e sim no continente, em penitenciário localizada na comarca de Santa Izabel/PA. Logo o requisito para realização da audiência de custódia não se encontra presente, pois não foi preso por qualquer forma de prisão cautelar nesta comarca”, complementando que “o Agravante já se encontrava na condição de interno em penitenciária ao tempo da ordem de prisão”. 4. O reconhecimento do direito subjetivo do reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a sua respectiva fundamentação, circunstância que torna incognoscível a presente ação, tendo em vista a impossibilidade fática de revolvimento temporal, de modo a restituir o preso à situação anterior à prisão. Assim, não se pode falar em desobediência ao entendimento fixado na ADPF 347. 5. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes. 6. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.” (Rcl 32701 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26-03-2019)
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente